Tribunal: TJDFT
Processo: 0747409-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747409-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA CAMPOS DE MIRANDA AGRAVADO: CLUBE DE REGATAS GUARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ADVOCACIA CAMPOS DE MIRANDA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702636-54.2018.8.07.0014, ajuizado em face do executado CLUBE DE REGATAS GUARA, indeferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo credor., nos seguintes termos: A petição do ID: 175777859 e documento que a acompanha apenas reforça o teor da decisão prolatada em ID: 175188026, no que pertine à adjudicação exclusiva dos direitos aquisitivos, logo, em sentido distinto da alegação autoral; cumpre destacar, ademais, que este Juízo já se manifestou anteriormente acerca da impossibilidade de imissão na posse do imóvel, conforme se vê dos atos judiciais em ID: 135598469, ID: 138486221, ID: 145064425 e ID: 175188026. Ante as razões expostas, indefiro o pedido de imissão na posse formulado pelo credor. Lado outro, não tendo sido localizados/indicados bens penhoráveis suficientes à satisfação integral do crédito ora exequendo, defiro a suspensão deste cumprimento de sentença (art. 921, inciso III, do CPC/2015), pelo prazo de um (1) ano, durante o qual estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1.o, do CPC/2015). Os autos deverão ser movimentados para a subpasta intitulada: “Cumprimento de sentença suspenso CPC 921”. Depois de decorrido tal prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos serão remetidos automaticamente para o arquivo (art. 921, § 2.o, do CPC/2015) e, se não houver provocação da parte exequente, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4.o, do CPC/2015). Isso significa que o prazo de prescrição intercorrente correrá a partir da data do arquivamento provisório dos autos. Intimem-se e cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 53130467), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja concedida a “a imissão na posse dos imóveis adjudicados em caráter de tutela antecipada, atendendo o disposto no artigo 877, §1o, I do CPC, com a expedição do mandado de verificação e imissão” (p. 11). Esclarece que “a dívida executada é oriunda de honorários advocatícios, sendo, portanto, crédito preferencial aos demais”. Ressalta que “a assinatura do respetivo auto de adjudicação torna a adjudicação perfeita e acabada e a imissão na posse é o ato processual seguinte com a expedição da carta (já realizada)” e que “o dispositivo legal não faz qualquer condicionamento para a expedição do mandado de imissão”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, uma vez que a imissão na posse pleiteada está coberta pelos pressupostos da segurança jurídica (fumus boni iuris), bem como a urgência para evitar a “depredação do imóvel, assim como cessar o caráter clandestino da ocupação” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID’s 53130492 e 53130493). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, a despeito da posterior autorização da expedição do auto de adjudicação (ID 145064425 dos autos de origem) e da CARTA DE ADJUDICAÇÃO constante no ID 154203262 dos autos originários), desde o início o magistrado a quo vem registrando manifestação acerca da impossibilidade de expedição de mando de imissão na posse e nem baixa de gravame, ante a existência de indisponibilidades constante nas Matrículas 11334 e 11335 dos imóveis então adjudicados. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela, porquanto não atendido o requisito do perigo da demora. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator